Tribunal: TJSP
Processo: 1001029-16.2020.8.26.0213
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-25
Data de publicação: 2025-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, associada ao ânimo de assenhoreamento, pelo prazo aquisitivo definido na lei.
2. A posse qualificada não pode ser constatada exclusivamente

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO PELA PROCEDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1. A usucapião extraordinária exige a comprovação de posse mansa, pacífica e ininterrupta, associada ao ânimo de assenhoreamento, pelo prazo aquisitivo definido na lei.
2. A posse qualificada não pode ser constatada exclusivamente pelas alegações autorais, quando a parte requerida expressamente requer a realização de prova técnica e testemunhal, daí ser forçoso reconhecer o açodamento do julgamento do mérito.
3. Recurso provido.